Tribunal: TJBA
Processo: 8015485-88.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8015485-88.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MATEUS REIS CERQUEIRA DA SILVA Advogado(s): TAUANE ALVES VIEIRA IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (4) Advogado(s):RICARDO RIBAS DA COSTA BERLOFFA ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. ANULAÇÃO DE QUESTÃO DE PROVA OBJETIVA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À CLÁUSULA DE BARREIRA. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME: 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que concedeu parcialmente a segurança em mandado de segurança impetrado por candidato em concurso público para o cargo de Soldado da Polícia Militar do Estado da Bahia (Edital SAEB 02/2019). 2. O acórdão embargado declarou a nulidade da questão n.º 75 da prova objetiva, que indicava como correta alternativa segundo a qual seria possível a fiança para o crime de injúria racial, contrariando o art. 5.º, inc. XLII, da Constituição Federal e a jurisprudência consolidada do STJ que equipara a injúria racial ao racismo. 3. O embargante alega omissão do julgado quanto à cláusula de barreira prevista no edital. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 4. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar expressamente sobre a cláusula de barreira prevista no edital do concurso. III. RAZÕES DE DECIDIR: 5. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, sendo incabíveis para rediscussão de matéria decidida. 6. A cláusula de barreira não constituiu objeto da demanda mandamental, tendo o impetrante postulado a anulação de questões da prova objetiva por vício de ilegalidade decorrente de erro grosseiro, e não o afastamento ou a inaplicabilidade da referida cláusula. 7. O dispositivo do acórdão embargado já contém condicionantes que pressupõem logicamente a observância das regras editalícias, ao assegurar a permanência do impetrante no certame "se atingida a pontuação necessária" e o ingresso no Curso de Formação "caso seja aprovado nas demais etapas do certame", incluindo os critérios de classificação e corte estabelecidos pelo instrumento convocatório. IV. DISPOSITIVO E TESE: Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos. Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria decidida, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC. 2. Não há omissão quando a matéria suscitada nos embargos não constituiu objeto da demanda originária. 3. As condicionantes inseridas no dispositivo do acórdão que remetem às regras editalícias suprem eventual necessidade de menção expressa à cláusula de barreira." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XLII; CPC, arts. 489, § 1º, e 1.022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º 8015485-88.2020.8.05.0000, em que figura como embargante o ESTADO DA BAHIA e como embargado MATEUS REIS CERQUEIRA DA SILVA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NÃO ACOLHER os Embargos de Declaração interpostos, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG26